Tribunal: TRF3
Processo: 5015450-37.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
258/608)

5015450-37.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015450-37.2022.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: JUAREZ SANTANA BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JUAREZ MOOCA BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JUAREZ IPE ROXO LANCHONETE LTDA, JUAREZ COMERCIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA, GENIOS SP CHOPP BAR E LANCHONETE LTDA, ESQUINA CENTENARIA DO CHOPP LANCHONETE LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO MELLO KUBRIC - SP293296-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERSE. CADASTUR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. TEMA 1283/STJ. AUSÊNCIA DE DEMAIS VÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO e parte impetrante contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação do contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se se aplica ao caso o novel entendimento fixado pelo STJ no Tema 1283; bem como se o acórdão padece de vícios.

III. Razões de decidir

3. Os Tribunais Superiores entendem pela possibilidade de aplicação da superveniente jurisprudência vinculante aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos/opostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência.

5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento de 11.06.2025, cujo acórdão foi publicado em 18.06.2025 (DJEN), fixou, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Tema 1283), a seguinte tese:“É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE)".

6. Abriu divergência o Ministro Gurgel de Faria, no que foi acompanhado do Ministro Marco Aurélio Bellizze, o qual, em seu voto vista, entendeu ser possível a concessão do benefício do PERSE àqueles que, com base na alteração determinada pela Lei n. 14.859/2024, regularizaram a situação no CADASTUR até 30.05.2023.

7. No caso concreto, considerando que as impetrantes providenciaram suas inscrições no CADASTUR após 18.03.2022, mas antes de 30.05.2023, e que a data da impetração é anterior à .data da vigência da Lei no 14.859, de 22/5/2024, que deu nova redação ao § 5o do art. 4o da Lei n. 14.148/2021, não há dúvidas de que fazem jus ao benefício do PERSE, com efeitos a partir da efetivação do Cadastro.

8. Quanto ao mais, imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir a controvérsia.

9. O Código de Processo Civil vigente admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025.

IV. Dispositivo e tese

10. Acolhidos, em parte, os embargos de declaração da União paraconsignar que o direito de a parte impetrante se beneficiar da desoneração fiscal prevista no PERSE tem início na data de inscrição no CADASTUR, bem como rejeito os aclaratórios do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp n. 540.190/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020.); STJ, REsp n. 2.126.428/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.); STJ, AgInt no AREsp n. 2.155.530/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015450-37.2022.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: JUAREZ SANTANA BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JUAREZ MOOCA BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JUAREZ IPE ROXO LANCHONETE LTDA, JUAREZ COMERCIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA, GENIOS SP CHOPP BAR E LANCHONETE LTDA, ESQUINA CENTENARIA DO CHOPP LANCHONETE LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO MELLO KUBRIC - SP293296-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO (Fazenda Nacional) e JUAREZ SANTANA BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra o acórdão assim ementado (ID 281351253):

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS. PERSE. LEI 14.148/2021. INSCRIÇÃO PRÉVIA NO CADASTUR. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A Lei n. 14.148/2021 trouxe importantes benefícios fiscais ao setor de eventos como forma de mitigar os danos causados pela pandemia da COVID19, trazendo ações emergenciais e temporárias destinadas a essa área empresarial. Tal diploma legal autorizou, por prazo limitado, a redução da alíquota dos tributos que elenca para zero

2. Foi editada a Portaria n. 7163/2021 que incluiu as atividades exercidas pela autora quando considerada prestadora de serviços turísticos, conforme art. 21 da Lei 11.771, de 17.09.2008. Referida portaria previu, ainda, que “As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei no 14.148/2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.” (art. 1o, § 2o)”.

3. A imposição de prévia inscrição no Cadastur, para gozo da incidência da alíquota zero, decorreu de ato infralegal e não da lei estipuladora do benefício fiscal, tornando, assim, faculdade em condição obrigatória para a concessão da benesse.

4. O Ministério da Economia não possuía capacidade normativa para instituir a obrigação cadastral, excedendo a delegação concedida pela lei. Admitir que uma portaria possa inovar, criando uma obrigação para o contribuinte que não foi prevista em lei, importa violação ao disposto no art. 100, do CTN, pois desborda dos estreitos limites do poder regulamentar conferidos à Administração Fiscal.

5. Com a edição da Lei n. 14.592/2023, de 30.05.2023, lei de conversão da Medida Provisória no 1.147/2022, passou-se a estabelecer a necessidade de prévio registro no CADASTUR como requisito prévio para inscrição no PERSE.

6. No caso concreto, observa-se que a impetrante atua no ramo de “Restaurantes e Similares” (ID 266270718), estabelecimentos estes abrangidos pelo PERSE, sendo que este writ foi impetrado em 14.07.2022, de modo que faz jus ao ingresso no PERSE sem observância da exigência de prévia inscrição no CADASTUR, desde que observadas as restrições relativas às atividades contempladas no programa, respeitadas as regras da anterioridade pertinentes especificamente aos impostos e contribuições contemplados no programa.

7. Os valores indevidamente recolhidos, acaso existentes, deverão ser corrigidos pela SELIC, nos termos do art. 39, § 4o da Lei no. 9.250/95, sendo que a compensação deverá ocorrer por iniciativa do contribuinte, entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as ressalvas do art. 26-A, da Lei no 11.457/07, bem o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96 e da IN 1.717/2017 e somente após o trânsito em julgado da decisão, consoante determina o art. 170-A do CTN.

8. Nos termos da jurisprudência desta Turma Julgadora, inviável a restituição administrativa do indébito, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 100 da Constituição Federal.

9. Apelação provida em parte para, reformando a sentença, conceder a segurança pretendida.

Em suas razões de recorrer (ID 284191674), alega a União que o acórdão foi omisso, na medida em que legítima a exigência de CADASTUR desde 18.03.2022, mormente porque tal exigência decorre da Lei 11.771/2008, não tendo a portaria atacado extrapolado seu poder regulamentar. Também, não houve ofensa ao princípio da isonomia, porquanto “exigir o cadastro na data da publicação da lei, evita-se justamente que surjam situações de iniquidade no setor”. Ademais, “agente público está vinculado ao princípio da legalidade, exercendo as atribuições que a lei lhe confere. Da mesma forma são os programas de benefícios tributários, que são decorrentes de lei e devem observância ao que nelas se encontra prescrito (arts. 97, VI e 111 do CTN e § 6o do art. 150 da CF)”, bem como que deve ser preservado o princípio da separação dos poderes.

Pretende, outrossim, o prequestionamento dos “arts. 2o; 5o, caput, I; 60, §4o, III e 150, II, §6o da CF; os arts. 97, VI e 111 do CTN; os arts. 2o, §2o e 4o, caput e §§4o e 5o da Lei 14.148/2021; os arts. 21, 22, 33, I, 34 e 36 da Lei 11.771/2008; art. 1o, caput e §4o da LINDB, além do art. 1o, §2o da Portaria ME 7.163/2021 e do art. 2o, parágrafo único da Portaria ME 11.266/2022”.

Já a parte contribuinte, em seus aclaratórios (ID 284556431), sustenta, em suma que: a) “este incorreu em omissão quanto à impetração de novo mandamus pelas Embargantes, em decorrência da superveniência da Lei no 14.592/23, de forma que o v. acórdão deveria restringir seus efeitos ao período anterior à edição da mencionada legislação, sob o risco de prejudicialidade aos pleitos formulados no segundo mandado de segurança impetrado”; b) “foi impetrado um novo Mandado de Segurança pelas Embargantes, distribuído sob o no 5002047-64.2023.4.03.6100, combatendo especificamente as alterações ilegais promovidas pela Lei no 14.592/23 e pela Portaria ME no 11.266/2022”.

Pretende, dessa maneira, seja “suprida a omissão acerca do objeto do Mandado de Segurança no 5002047-64.2023.4.03.6100 e, consequentemente, fixada a limitação do objeto do presente writ ao período anterior à edição da Medida Provisória no 1.147/2022, convertida na Lei no 14.592/2023, tem-se que o referido acórdão dá integral provimento ao Recurso de Apelação da Embargante”.

Pleiteia, noutro giro, sejam prequestionados expressamente os artigos 141 , 337 e 492, ambos do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 284688033 e 284728026).

Pelas petições ID 294480051 e 323872969, informam os contribuintes que foi deferido administrativamente o pleito de concessão do PERSE, de modo que devem ser rejeitados os embargos da União, acolhido o seu recurso para conceder a segurança, bem como determinado o levantamento dos depósitos judiciais. A União manifestou-se contrariamente à pretensão da parte impetrante (ID 306975073).

É o relatório.

VOTO

Via de regra, os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão.

No entanto, os Tribunais Superiores entendem pela possibilidade de aplicação da superveniente jurisprudência vinculante aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos/opostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência. A título exemplificativo, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 3. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. PRECEDENTE DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, o STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012).

2. Não há falar em ausência de cotejo analítico, uma vez que o recurso especial interposto pela parte agravada estava fundado somente na alínea a do permissivo constitucional.

3. As Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior firmaram entendimento de que "honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento" (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015).

3.1. O STJ possui entendimento de que, havendo alteração de entendimento jurisprudencial, o novo posicionamento aplica-se aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência. Precedentes.

4. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp n. 540.190/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020.)

Dessa forma, a adequação do julgado ao quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.126.428/RJ é medida que se impõe.

Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento de 11.06.2025, cujo acórdão foi publicado em 18.06.2025 (DJEN), fixou, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Tema 1283), a seguinte tese:

“É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE)".

Confira-se, a propósito, o aresto na íntegra (destaquei):

Ementa. Tributário e processo civil. Tema 1.283. Recurso especial representativo de controvérsia. Programa especial de retomada do setor de eventos (PERSE). Necessária inscrição prévia no cadastro de prestadores de serviços turísticos (CADASTUR). Exclusão de optantes do simples nacional.

I. Caso em exame

1. Tema 1.283: recursos especiais (REsp ns. 2.130.054, 2.138.576, 2.144.064, 2.144.088, 2.126.428 e 2.126.436) relativa ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), criado pela Lei n. 14.148/2021, que dispõe sobre ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19.

II. Questão em discussão

2. Definir 1) se é necessário (ou não) que o contribuinte esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa usufruir dos benefícios previstos no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), instituído pela Lei 14.148/2021; 2) se o contribuinte optante pelo SIMPLES Nacional pode (ou não) beneficiar-se da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, prevista no PERSE, considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1o, da LC 123/2006.

III. Razões de decidir

3. As hipóteses de incidência da redução a 0% (zero por cento) da alíquota para a Contribuição PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ, prevista no art. 4o da Lei n. 14.148/2021, devem ser interpretadas literalmente, na forma do art. 111, II, do CTN.

4. A controvérsia reside na interpretação do inciso IV do § 1o do art. 2o, Lei n. 14.148/2021, que menciona a "prestação de serviços turísticos", remetendo sua definição a dispositivo de outra lei (art. 21 da Lei n. 11.771/2008), em conjunto com o § 2o do mesmo artigo, que estabelece o código da CNAE como elemento indicativo do enquadramento na definição. A tese dos contribuintes é que o código da CNAE é o critério único e suficiente para enquadramento no Programa. A tese da União é que o CNAE é apenas indicativo, a ser conjugado com requisito da prestação de serviços turísticos previsto na Lei n. 11.771/2008: a regularidade no CADASTUR.

5. A inscrição regular no CADASTUR em dado momento complementa a demonstração da hipótese legal de tratamento diferenciado e está em conformidade com o texto e a finalidade da lei.

6. O art. 24, § 1o, da Lei Complementar n. 123/2006, dispõe que "não serão consideradas" em favor das optantes pelo Simples Nacional quaisquer alterações em alíquotas que modifiquem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional.

7. A vedação de cumulação é aplicável, ainda que não haja reprodução na legislação de regência do benefício fiscal. Peremptória e inexorável, não é afastada por legislação excepcional ou temporária, como é o caso da Lei n. 14.148/2021, que trata de medidas de combate à pandemia da Covid-19.

8. Tendo em vista o caráter opcional do regime simplificado, aos contribuintes não cabe invocar o princípio da igualdade para exigir o tratamento favorecido. Precedente do STF.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso especial.

Tese de julgamento: "1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE);

2) O contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituída pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1o, da LC 123/2006".

_____

Dispositivos relevantes citados: art. 111, II, do CTN; art. 24, § 1o, da Lei Complementar n. 123/2006; art. 2o, §§ 1o e 2o e art. 4o, § 5o da Lei n. 14.148/2021; art. 2o, art. 21 e art. 22, da Lei n. 11.771/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.199.021, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020. STJ, REsp n. 1.253.258/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011; AgInt no REsp n. 1.938.522/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024; REsp n. 1.805.925, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/6/2020.

(STJ, REsp n. 2.126.428/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

Ressalte-se, outrossim, que os Tribunais Superiores possuem firme posição da desnecessidade do trânsito em julgado do paradigma para sua imediata aplicação, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 2. Independentemente do trânsito em julgado do paradigma em referência, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de autorizar o julgamento imediato das causas que versem sobre o tema. 3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. 4. Agravo interno desprovido.

(STF, Rcl 47386 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 985 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante pretende apenas que seja determinado o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 985 pelo STF.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pendência de julgamento de embargos de declaração no recurso paradigma de repercussão geral o u repetitivo não impede a aplicação imediata da tese firmada (EDcl no AgRg no REsp n. 1.471.440/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.155.530/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Portanto, a matéria não comporta maiores digressões, devendo ser aplicado o precedente de efeito vinculante, por força do art. 927, III, do CPC.

Noutro giro, deve ser analisada situação dos prestadores de serviços turísticos que regularizaram sua inscrição no CADASTUR entre a data da vigência da Lei n. 14.148/2021, de 04/05/2021, e a data da vigência da Lei no 14.859, de 22/5/2024.

No julgamento do processo paradigma (REsp. 2130054/CE), importante ter em mente que a inscrição no CADASTUR se deu depois do advento da Lei n. 14.148/2021 (Lei do PERSE), tendo a relatora, Min. Maria Thereza de Assis Moura, apresentado a seguinte solução (destaquei):

“Verifico que a impetrante se inscreveu no CADASTUR em 12/7/2022 (fl. 52). Portanto, após 18/3/2022, mas antes de 30/5/2023, o que lhe daria direito ao benefício do art. 4o da Lei 14.148/2021, na forma da redação de seu § 5o dada pela Lei n. 14.859/2024.

Trata-se, no entanto, de legislação superveniente ao recurso especial, e, por isso, não apreciada nas instâncias ordinárias.

Assim, no momento da prática do ato coator, a legislação não incidia, não servindo de fundamento para invalidação do ato administrativo. Dessa forma, não é o caso de considerar essa circunstância diretamente em recurso especial. Caso pertinente, o reconhecimento do direito deve ser postulado na via administrativa.

Por fim, anoto que, em versão inicial do meu voto, havia apontado que a recorrente incorre no óbice de ser optante pelo Simples Nacional. Em consulta em fonte aberta, verifico que a pessoa jurídica em questão foi optante de 17/11/2020 a 30/4/2022 (https://www8. receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21. CNPJ 39.810.404/0001-86. Data da consulta 11/6/2025).

A conclusão do voto não é alterada por essa circunstância. É suficiente para a improcedência do pedido o argumento de que, por se tratar de mandado de segurança, não é viável tomar em consideração a legislação que inova no ordenamento jurídico após o ato apontado como coator. Logo, o recurso especial deve ser rejeitado.”

Abriu divergência o Ministro Gurgel de Faria, no que foi acompanhado do Ministro Marco Aurélio Bellizze, o qual, em seu voto vista, entendeu ser possível a concessão do benefício do PERSE àqueles que, com base na alteração determinada pela Lei n. 14.859/2024, regularizaram a situação no CADASTUR até 30.05.2023, senão vejamos:

“Dessa forma, a exigência de prévio cadastramento já vem desde a entrada em vigor da Lei n. 11.771/2008 (...)

A posterior introdução do § 5o no art. 4o da Lei n. 14.148/2021 pela Lei n. 14.592/2023 – a fim de expressamente consignar que "terão direito à fruição de que trata este artigo, condicionada à regularidade, em " –, assim como a18/03/2022 alteração determinada pela Lei n. 14.859/2024, que permitiu a regularização da situação no CADASTUR até 30/05/2023, não inovaram a ordem normativa, visto que apenas positivaram uma compreensão já extraída da legislação de regência, com a concessão de prazo ao contribuinte para que se ajustasse às novas exigências.

(...)

CASO CONCRETO

De início, no tocante à alegada ausência de prestação jurisdicional, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

A eminente relatora, embora afirme que a impetrante obteve o CADASTUR após 18/03/2022, mas antes de 30/05/2023, o que lhe daria direito ao benefício do PERSE, nos termos da Lei n. 14.859/2024, desacolheu a pretensão por entender que se trataria de legislação não apreciada pelas instâncias ordinárias.

Afirmou também que a impetrante seria optante do Simples Nacional.

Os autos informam que, de fato, a recorrente se encontra inscrita no CADASTUR no período mencionado, o que se mostra incontroverso, razão pela qual não se instaurou debate sobre essa prova pré-constituída, o que, a meu ver, atende a condição de a legislação de regência ter sido levada em consideração pelas instâncias ordinárias.

Além disso, ao contrário do afirmado pela eminente relatora, com todo respeito, também não há discussão nos autos sobre opção da ora recorrente pelo Simples Nacional, de modo que se impõe reconhecer que estão preenchidos os requisitos legais para que ela seja devidamente incluída no PERSE, na forma da tese aqui fixada e conforme bem lançado no voto-vogal do eminente Ministro Afrânio Vilela

Ante o exposto, ACOMPANHO a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura na fixação da tese e, quanto ao caso concreto, DIVIRJO de Sua Excelência para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, para CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, a fim de assegurar à recorrente o direito de se beneficiar da desoneração fiscal prevista no PERSE, com efeitos a partir de (data de 12/07/2022 inscrição no CADASTUR), assegurado o direito à compensação tributária dos valores pagos indevidamente, atualizados pela taxa SELIC, com outros tributos, na forma da legislação de regência, a ser apurada na esfera administrativa. Custas . Sem ex lege. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 105 do STJ”.

Sendo assim, entendo que, caso o contribuinte tenha efetivado seu registro junto ao CADASTUR após 18.03.2022, mas antes de 30.05.2023, este faz jus ao benefício pretendido, porém, apenas a partir da data de inscrição no aludido cadastro.

Dito isso, passamos à análise da situação das empresas impetrantes, mormente quanto às atividades econômicas por elas desempenhadas e registro no CADASTUR, de modo individual:

1. JUAREZ SANTANA BAR E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 40.078.328/0001-45);

2. JUAREZ MOOCA BAR E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 40.078.070/0001-87);

3. JUAREZ IPÊ ROXO LANCHONETE LTDA (CNPJ 08.603.880/0001-00)

4. JUAREZ COMÉRCIO PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP (CNPJ 05.277.805/0001-09)

5. GENIOS SP CHOPP BAR E LANCHONETE – EPP (CNPJ 02.554.952/0001-82)

6. ESQUINA CENTENÁRIA DO CHOPP LANCHONETE LTDA-EPP (CNPJ 9.475.038/0001-95)

Depreende-se, pois, que todas as empresas impetrantes providenciaram o cadastro no CADASTUR em 10.05.2022, isto é, após 18.03.2022, mas antes de 30.05.2023, sendo que a data da impetração (28.06.2022) é anterior à .data da vigência da Lei no 14.859, de 22/5/2024, que deu nova redação ao § 5o do art. 4o da Lei n. 14.148/2021, de modo que não há dúvidas de que fazem jus ao benefício do PERSE, com efeitos a partir de 10.05.2022.

Note-se que o termo ad quem para a fruição do benefício deve ser analisado de modo individual. A título exemplificativo, verifica-se que alguns dos contribuintes acima mencionados possuem CNAE não listado pela Portaria ME no 11.266/2022, sendo que tal exclusão é objeto do MS 5002047-64.2023.4.03.6100, que se encontra sob relatoria do Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS.

Noutro giro, em relação ao recurso da parte impetrante, não há que se falar em omissão relacionada à limitação temporal, pois a afirmação de regularidade da exigência do CADASTUR após a edição Lei no 14.592/2023 não afeta às impetrantes, porquanto comprovaram, NESTE FEITO, que seus respectivos registros no aludido cadastro se deram anteriormente à esta Lei. Ademais, o objeto deste mandamus não está relacionada à legalidade de lei cuja edição se deu posteriormente à impetração.

Consigne-se, assim, que a concessão da segurança pleiteada é parcial.

Em relação aos demais argumentos da União, verifica-se que a oposição destes embargos declaratórios tem como objetivo ter reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com suas teses.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Registre-se, outrossim, que o raciocínio constante do v. acórdão derivou de fundamentação jurídica robusta e jurisprudência, não havendo, portanto, que se falar em qualquer vício passível de atribuição de efeitos infringentes.

Conquanto tenha sido aplicado entendimento diverso ao pretendido pela parte embargante na solução do litígio, não é o magistrado obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos por ele trazidos, bastando que enfrente a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que de fato ocorreu.

Ademais, a Lei no 13.105/2015 admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante.

Por fim, não há que se falar em levantamento dos depósitos vinculados a este feito, a um porque não houve anuência da União; a dois porque, conforme sabido, o levantamento somente ocorre finalizada a lide.

Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração da União apenas para consignar que o direito de as impetrantes se beneficiarem do PERSE tem início a partir de 10.05.2022 (data de inscrição no CADASTUR), bem como rejeitos os aclaratórios da parte impetrante.

É como voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO:

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL e pelas partes impetrantes em face de acórdão que reformou a sentença, para conceder, em parte, a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir inscrição regular no CADASTUR para fins de inscrição no PERSE, bem como determinar que a compensação dos valores indevidamente recolhidos observe os parâmetros definidos na fundamentação.

Em seus embargos de declaração, alega a União que o acórdão foi omisso, na medida em que legítima a exigência de CADASTUR desde 18.03.2022, mormente porque tal exigência decorre da Lei 11.771/2008, não tendo a portaria atacada extrapolado seu poder regulamentar. Aduz, também, que não houve ofensa ao princípio da isonomia, porquanto “exigir o cadastro na data da publicação da lei, evita-se justamente que surjam situações de iniquidade no setor”.

De seu turno, a parte impetrante assevera, em seus aclaratórios, em suma, que: a) “este incorreu em omissão quanto à impetração de novo mandamus pelas Embargantes, em decorrência da superveniência da Lei no 14.592/23, de forma que o v. acórdão deveria restringir seus efeitos ao período anterior à edição da mencionada legislação, sob o risco de prejudicialidade aos pleitos formulados no segundo mandado de segurança impetrado”; b) “foi impetrado um novo Mandado de Segurança pelas Embargantes, distribuído sob o no 5002047-64.2023.4.03.6100, combatendo especificamente as alterações ilegais promovidas pela Lei no 14.592/23 e pela Portaria ME no 11.266/2022”.

E, apreciando os embargos de declaração, o e. Relator acolheu, em parte, os aclaratórios opostos pela União Federal, apenas para consignar que o direito de as impetrantes se beneficiarem do PERSE tem início a partir de 10.05.2022 (data de inscrição no CADASTUR).Rejeitados os aclaratórios da parte impetrante.

Acompanho a relatoria quanto à rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte impetrante.

Porém, no tocante aos aclaratórios da União Federal, divirjo, em parte, do e. Relator.

Consoante constou no voto da relatoria, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou a legalidade da exigência de cadastro no CADASTUR, para fruição do PERSE, ao firmar a seguinte tese:

"1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE);

2) O contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituída pelo art. 4o da Lei 14.148 /2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1o, da LC 123/2006." (Tema Repetitivo 1283)

Destarte, tem-se que a Corte Superior de Justiça chancelou a legalidade da legislação que trata do PERSE, inclusive das normas infralegais que previram a necessidade de inscrição no CADASTUR para a fruição do benefício.

Firmada a legalidade da exigência do CADASTUR, cumpre registrar que a Lei 14.592, de 30/05/23, acrescentou o § 5o ao art. 4o da Lei 14.148/21, estabelecendo a obrigatoriedade de regularidade, em 18/03/2022, da inscrição no CADASTUR às pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas que elenca. Confira-se:

"§ 5o Terão direito à fruição de que trata este artigo, condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, de sua situação perante o Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Política Nacional de Turismo), as pessoas jurídicas que exercem as seguintes atividades econômicas: serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (4923-0/02); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal (4929-9/01); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/02); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal (4929-9/03); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/04); transporte marítimo de cabotagem - passageiros (5011-4/02); transporte marítimo de longo curso - passageiros (5012-2/02); transporte aquaviário para passeios turísticos (5099-8/01); restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares (9102-3/01); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00)." (Incluído pela Lei no 14.592, de 2023)"

Por outro lado, a Lei 14.859, de 23/05/2024, deu nova redação ao referido § 5o do art. 4o da Lei 14.148/21, para permitir que as pessoas jurídicas que exerçam as atividades econômicas que elenca, terão direito à fruição do benefício do PERSE caso tenham adquirido sua regular inscrição no CADASTUR até 30/05/23 (data de publicação da Lei 14.592/23). Eis a nova redação:

"§ 5o. Terão direito à fruição do benefício fiscal de que trata este artigo, condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, ou adquirida entre essa data e 30 de maio de 2023, de sua situação perante o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Política Nacional de Turismo), as pessoas jurídicas que exercem as seguintes atividades econômicas: restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00)." (destaquei)

Destarte, a ampliação do marco temporal para regularização no CADASTUR somente se aplica às atividades econômicas expressamente listadas, no indigitado dispositivo.

Em resumo, à vista da legislação de regência e do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1283, têm direito à fruição do benefício as pessoas jurídicas que estivessem com a situação regular no CADASTUR em 18/03/2022, ou, para aquelas empresas que exercem as atividades econômicas elencadas na nova redação do § 5o do art. 4o da Lei 14.148/21, dada pela Lei no 14.859/2024, que regularizaram tal cadastro até 30/05/2023.

Na espécie, as impetrantes JUAREZ SANTANA BAR E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e JUAREZ MOOCA BAR E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA exercem a atividade de Restaurantes e similares (56.11-2-01), prevista na Lei no 14.859/2024, de modo que, nessas condições, tem direito à fruição do benefício do PERSE, desde a data em que se inscreveram no CADASTUR, nos termos em que exarado no voto do e. Relator.

No entanto, e aqui reside minha divergência, as impetrantes JUAREZ IPÊ ROXO LANCHONETE LTDA, JUAREZ COMÉRCIO PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP; GENIOS SP CHOPP BAR E LANCHONETE – EPP e ESQUINA CENTENÁRIA DO CHOPP LANCHONETE LTDA-EPP, exercem a atividade de Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (56.11-2-03), que não está abarcada dentre as atividades previstas na Lei no 14.859/2024 e que poderiam se beneficiar da extensão do prazo para inscrição no CADASTUR até 30/05/2023. Registre-se, ainda, que referida atividade deixou de ser elegível ao benefício do PERSE desde o advento da Portaria ME no 11.266/2022.

O fato de a autoridade fiscal ter deferido a habilitação das referidas impetrantes no PERSE, consoante informado nos autos – ID 294480054 -, em nada infirma a conclusão ora externada, até porque os respectivos Despachos Decisórios que deferiram a habilitação, foram expressos ao dispor que “somente as receitas das atividades econômicas constantes no caput do art. 4o da Lei no 14.148, de 2021, com redação dada pela Lei no 14.859, de 2024, podem beneficiar-se da redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da CSLL e do IRPJ a 0% (zero por cento)”, destacando, ainda, que “no caso de o contribuinte também exercer atividades não contempladas pelo dispositivo mencionado, deve haver segregação de receitas para aplicação do benefício”.

Assim, as indigitadas impetrantes não poderão usufruir do PERSE relativamente a atividade principal constante dos respectivos CNPJ ́s.

Quanto às demais atividades eventualmente exercidas e previstas na norma de regência e não constantes no cartão CNPJ, observo que, como visto, já houve manifestação da autoridade fiscal a respeito, de modo que a efetiva fruição do benefício deverá se dar no âmbito administrativo, com a comprovação, naquela sede, das receitas abarcadas no benefício e sobre as quais recairão a benesse.

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os embargos de declaração opostos pela União Federal, com excepcionais efeitos infringentes, para denegar a segurança relativamente às impetrantes JUAREZ IPÊ ROXO LANCHONETE LTDA, JUAREZ COMÉRCIO PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP; GENIOS SP CHOPP BAR E LANCHONETE – EPP e ESQUINA CENTENÁRIA DO CHOPP LANCHONETE LTDA-EPP, conforme fundamentação supra.

É o voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO:

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Dos aclaratórios da União

Ressalte-se que a questão aventada no presente recurso foi objeto de divergência entre os membros desta 3a Turma e o entendimento majoritário se firmou no sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

Com efeito, na sessão de 14.12.2023, nos termos do voto majoritário, o v. acórdão expressamente consignou:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS. PERSE. LEI 14.148/2021. INSCRIÇÃO PRÉVIA NO CADASTUR. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A Lei n. 14.148/2021 trouxe importantes benefícios fiscais ao setor de eventos como forma de mitigar os danos causados pela pandemia da COVID19, trazendo ações emergenciais e temporárias destinadas a essa área empresarial. Tal diploma legal autorizou, por prazo limitado, a redução da alíquota dos tributos que elenca para zero

2. Foi editada a Portaria n. 7163/2021 que incluiu as atividades exercidas pela autora quando considerada prestadora de serviços turísticos, conforme art. 21 da Lei 11.771, de 17.09.2008. Referida portaria previu, ainda, que “As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei no 14.148/2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.” (art. 1o, § 2o)”.

3. A imposição de prévia inscrição no Cadastur, para gozo da incidência da alíquota zero, decorreu de ato infralegal e não da lei estipuladora do benefício fiscal, tornando, assim, faculdade em condição obrigatória para a concessão da benesse.

4. O Ministério da Economia não possuía capacidade normativa para instituir a obrigação cadastral, excedendo a delegação concedida pela lei. Admitir que uma portaria possa inovar, criando uma obrigação para o contribuinte que não foi prevista em lei, importa violação ao disposto no art. 100, do CTN, pois desborda dos estreitos limites do poder regulamentar conferidos à Administração Fiscal.

5. Com a edição da Lei n. 14.592/2023, de 30.05.2023, lei de conversão da Medida Provisória no 1.147/2022, passou-se a estabelecer a necessidade de prévio registro no CADASTUR como requisito prévio para inscrição no PERSE.

6. No caso concreto, observa-se que a impetrante atua no ramo de “Restaurantes e Similares” (ID 266270718), estabelecimentos estes abrangidos pelo PERSE, sendo que este writ foi impetrado em 14.07.2022, de modo que faz jus ao ingresso no PERSE sem observância da exigência de prévia inscrição no CADASTUR, desde que observadas as restrições relativas às atividades contempladas no programa, respeitadas as regras da anterioridade pertinentes especificamente aos impostos e contribuições contemplados no programa. [...]" (g.n.)

Destaca-se que o Tema Repetitivo n.o 1.283/STJ somente foi afetado em 23.09.2024, sequer tendo sido determinada a suspensão nacional dos respectivos julgamentos. Ressalta-se que a tese jurídica restou fixada em 11.06.2025.

Assim, tanto na data do julgamento ora embargado, quanto na de oposição dos presentes aclaratórios (09.01.2024), não havia sido sequer afetado o Tema Repetitivo pela Corte Superior.

A adequação do julgado ora embargado à tese jurídica posteriormente firmada é questão a ser tratada por meio de recurso próprio, que não se confunde com os embargos de declaração, posto que não se trata de obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, os embargos de declaração não servem como meio de uniformização de decisão proferida anteriormente ao julgamento de tese sobre controvérsia de natureza repetitiva, em que inexistente determinação para suspensão nacional, de sorte que incabível o sobrestamento do feito nesta fase recursal.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Dos aclaratórios da parte impetrante

A parte impetrante pretende o acolhimento de seu recurso para “incluir a limitação temporal do pedido das Embargantes até as alterações ilegais promovidas pela Medida Provisória no 1.147/2022, convertida na Lei no 14.592/2023, e pela Portaria ME no 11.266/2022”, uma vez que o período de apuração posterior a tais atos normativos é objeto de ação própria, qual seja, o Mandado de Segurança autuado sob n.o 5002047-64.2023.4.03.6100, cujo pedido formulado na respetiva inicial segue:

“[...] Destarte, requer-se seja notificada a Autoridade Coatora e, ao final, seja concedida, em definitivo, a segurança para que se reconheça o direito líquido e certo das Impetrantes à redução a zero das alíquotas da Contribuição ao PIS/Pasep, da COFINS, da CSLL e do IRPJ, conforme previsto no artigo 4° da Lei no 14.148/2021 a partir das alterações promovidas pela MP no 1.147/2022 e pela Portaria ME no 11.266/2022, independentemente da existência de inscrição regular no Cadastur em 18.03.2022 e, em relação exclusivamente às Impetrantes (i) Juarez Ipê Roxo Lanchonete, (ii) Juarez Comércio Promoções e Eventos, (iii) Genios Sp Chopp Bar e Lanchonete e (iv) Esquina Centenária do Chopp Lanchonete, requer seja reconhecido o direito líquido e certo às alíquotas zero da Contribuição ao PIS, da COFINS, da CSLL e do IRPJ pelo prazo previsto no artigo 4° da Lei no 14.148/2021, a partir das alterações promovidas pela MP no 1.147/2022 e pela Portaria ME no 11.266/2022, que revogaram a fruição do benefício através da exclusão da atividade econômica objeto do CNAE “56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares”. [...]”

Por seu turno, o v. acórdão ora embargado estabeleceu a inexigibilidade de registro no Cadastur inclusive para o período posterior à MP n.o 1.147/2022, qual seja, nos prazos de anterioridade a partir de sua vigência.

Respeito o princípio da congruência, de rigor a limitação da extensão dos efeitos do julgado para os fatos geradores ocorridos até a data da vigência da Medida Provisória n.o 1.147/2022

Ante o exposto, pedindo vênias para divergir de Sua Excelência, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela União e dou provimento aos da parte impetrante paralimitar a extensão dos efeitos do julgado nesta demanda para os fatos geradores ocorridos até a data da vigência da Medida Provisória n.o 1.147/2022.

É como voto.

EMENTA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERSE. CADASTUR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. TEMA 1283/STJ. AUSÊNCIA DE DEMAIS VÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO e parte impetrante contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação do contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se se aplica ao caso o novel entendimento fixado pelo STJ no Tema 1283; bem como se o acórdão padece de vícios.

III. Razões de decidir

3. Os Tribunais Superiores entendem pela possibilidade de aplicação da superveniente jurisprudência vinculante aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos/opostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência.

5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento de 11.06.2025, cujo acórdão foi publicado em 18.06.2025 (DJEN), fixou, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Tema 1283), a seguinte tese:“É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE)".

6. Abriu divergência o Ministro Gurgel de Faria, no que foi acompanhado do Ministro Marco Aurélio Bellizze, o qual, em seu voto vista, entendeu ser possível a concessão do benefício do PERSE àqueles que, com base na alteração determinada pela Lei n. 14.859/2024, regularizaram a situação no CADASTUR até 30.05.2023.

7. No caso concreto, considerando que as impetrantes providenciaram suas inscrições no CADASTUR após 18.03.2022, mas antes de 30.05.2023, e que a data da impetração é anterior à .data da vigência da Lei no 14.859, de 22/5/2024, que deu nova redação ao § 5o do art. 4o da Lei n. 14.148/2021, não há dúvidas de que fazem jus ao benefício do PERSE, com efeitos a partir da efetivação do Cadastro.

8. Quanto ao mais, imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir a controvérsia.

9. O Código de Processo Civil vigente admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025.

IV. Dispositivo e tese

10. Acolhidos, em parte, os embargos de declaração da União paraconsignar que o direito de a parte impetrante se beneficiar da desoneração fiscal prevista no PERSE tem início na data de inscrição no CADASTUR, bem como rejeito os aclaratórios do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp n. 540.190/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020.); STJ, REsp n. 2.126.428/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.); STJ, AgInt no AREsp n. 2.155.530/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por maioria, rejeitou os embargos de declaração dos impetrantes, nos termos do voto do Relator, com quem votaram os Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA, ADRIANA PILEGGI e RUBENS CALIXTO, vencido o Des. Fed. CARLOS DELGADO, que os acolhia. E, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração da União, nos termos do voto-médio do Relator, com quem votou a Des. Fed. ADRIANA PILEGGI, vencidos parcialmente os Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA e RUBUENS CALIXTO, que os acolhia parcialmente em extensão diversa, e o Des. Fed. CARLOS DELGADO, que os rejeitava, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão